Tribunal: TCU
Processo: 002.599/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1891/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.599/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alyne Silva dos Santos (XXX.517.014-XX); Deijane Bispo de Oliveira (XXX.744.095-XX); Frederico Saueressig (XXX.415.040-XX); Gabriela Souza Pereira (XXX.854.145-XX); Iana Costa Freitas de Oliveira (XXX.327.384-XX); Jussara Diana Varela Ayres de Melo (XXX.975.094-XX); Murilo de Campos Borges (XXX.932.901-XX); Paulo Amaro de Santana Neto (XXX.455.884-XX); Robert Jose Costa Chagas (XXX.415.923-XX); Tania Maria da Silva (XXX.277.454-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.